Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-92.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-92.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA MARTINS - CPF: 537.935.441-68 (EMBARGANTE), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu os primeiros Aclaratórios da parte recorrida, com efeitos infringentes, para inverter os ônus sucumbenciais. O Embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 81 da Lei Municipal n. 2.408/2010, bem como requer o prequestionamento dos arts. 81 da Lei Municipal n. 2.408/2010, 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os segundos Embargos de Declaração configuram meio adequado para sanar omissão no acórdão que apreciou os primeiros Declaratórios ou se caracterizam inovação recursal e tentativa de rediscussão do acórdão originário; e (ii) estabelecer se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, bem como o alcance do prequestionamento suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do mérito sob novos fundamentos, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Os segundos Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar vício remanescente ou superveniente existente no acórdão que julgou os primeiros Aclaratórios, não constituindo instrumento apto à inovação recursal.

5.

A alegação relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade não decorre do acórdão que apreciou os primeiros Embargos de Declaração, mas introduz fundamento jurídico que não integrou a controvérsia anteriormente submetida ao julgamento, caracterizando inovação incompatível com a natureza integrativa do recurso.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize nova integração do julgado.

7.

O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo Colegiado não legitima a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

8.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025, do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, independentemente do acolhimento dos Embargos, desde que presentes os pressupostos para eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os segundos Embargos de Declaração somente podem sanar vícios remanescentes ou supervenientes do acórdão que julgou os primeiros Aclaratórios.

2.

A inovação recursal e a introdução de fundamento jurídico não suscitado anteriormente são incompatíveis com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

3.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos Embargos de Declaração.

4.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados observa a disciplina do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos Embargos.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; Lei Municipal n. 2.408/2010, art. 81; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Carlos Pereira Martins, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que acolheu os Declaratórios manejados pelo Recorrido, com efeitos infringentes, para inverter o ônus sucumbenciais (id. 370979366, págs. 01/06).

O Embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, porque deixou de apreciar a alegação de que a parte final do artigo 81, da Lei Municipal n. 2.408/2010, estabelece, de forma expressa e autoaplicável, que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Argumenta que o julgado se concentrou exclusivamente na ausência de regulamentação dos percentuais da vantagem, sem enfrentar o pedido referente à correção da base de cálculo, a qual vinha sendo aplicada sobre o salário mínimo, em desconformidade com a legislação municipal.

Sustenta que tal omissão caracteriza violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, por não ter sido apreciado argumento capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão.

Assevera, ainda, que os presentes Embargos possuem finalidade de prequestionamento, visando à manifestação expressa desta Câmara acerca da alegada violação ao artigo 81, da Lei Municipal n. 2.408/2010 e ao artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a condenação ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões aos Declaratórios, defendendo o seu não conhecimento
, por configurarem inovação recursal, uma vez que a alegação relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade não foi suscitada nos Primeiros Aclaratórios e, portanto, a matéria se encontra acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada, sendo incabível rediscutir o acórdão originário por meio de novos Embargos. Subsidiariamente, defende que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ressaltando que a pretensão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
(id. 376918886, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Carlos Pereira Martins insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara, que acolheu os Declaratórios manejados pelo Recorrido, com efeitos infringentes, para inverter o ônus sucumbenciais.

De início, cumpre salientar que a preliminar suscitada pelo Recorrido será analisada em conjunto com o mérito do presente Recurso, já que a alegada preclusão está intrinsecamente vinculada ao próprio exame da admissibilidade material e do mérito dos Declaratórios, porque pressupõe a verificação da natureza das questões ora deduzidas, isto é, se configuram inovação recursal, mera rediscussão do julgado originário ou, ao revés, efetiva insurgência contra vício supostamente existente no acórdão que apreciou os primeiros Embargos de Declaração.

Trata-se, portanto, de questão que se confunde com o mérito do recurso integrativo.

Superada essa consideração, assinalo que os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

É sabido que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à reapreciação do mérito da controvérsia sob novos fundamentos.

Na hipótese, verifico que o acórdão anteriormente embargado limitou-se a corrigir contradição interna existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgamento anterior, atribuindo-lhes a necessária coerência lógica, sem alterar a fundamentação jurídica adotada quanto ao mérito da demanda.

Entrementes, o Embargante, sob o argumento de existência de omissão, passa a sustentar tese distinta daquela anteriormente deduzida, afirmando que o julgado teria deixado de examinar a alegada autonomia da base de cálculo prevista no artigo 81, da Lei Municipal n. 2.408/2010, bem como a suposta violação ao artigo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Ocorre que tal insurgência não se dirige à existência de eventual vício no acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração.

Na realidade, o Embargante pretende reabrir discussão relativa ao próprio acórdão originário, introduzindo fundamento jurídico que não integrou a controvérsia anteriormente submetida ao julgamento dos Aclaratórios.

Com efeito, os segundos Embargos de Declaração somente se mostram cabíveis quando destinados a sanar eventual vício remanescente ou novo vício surgido na decisão que apreciou os primeiros Aclaratórios.

Não constituem instrumento processual apto à inovação recursal, tampouco autorizam a rediscussão de fundamentos que poderiam ter sido oportunamente suscitados quando da primeira oposição dos Embargos de Declaração.

A alegação de omissão relativa à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade não decorre do acórdão que apreciou os primeiros Declaratórios, mas representa tentativa de ampliar o objeto da insurgência anteriormente deduzida, circunstância incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Além disso, ainda que assim não fosse, constato que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia submetida ao julgamento, expondo, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais concluiu pela impossibilidade de reconhecimento judicial da pretensão deduzida, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar nova integração do julgado.

Na verdade, evidencio mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal destinado à modificação do entendimento firmado pelo Colegiado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a oposição dos presentes Embargos atende aos requisitos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo Embargante, independentemente do acolhimento do recurso, desde que satisfeitos os pressupostos legais para eventual interposição de recursos excepcionais.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Carlos Pereira Martins, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026